Tribunal: TJDFT
Processo: 0736506-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736506-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBREGA E PEDROSO PANIFICADORA LTDA AGRAVADO: ALVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, FLUXO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NÓBREGA E PEDROSO PANIFICADORA LTDA (atualmente denominada IRACY ALVES RODRIGUES LTDA) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de sustação e cancelamento de protesto cumulada com pedido de tutela provisória, movida em face de ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA e FLUXO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, indeferiu o pedido liminar de sustação dos protestos e seus efeitos. Relata a agravante que, embora já tivesse quitado os valores dos protestos junto às agravadas, procedeu ao depósito judicial dos montantes devidos, devidamente atualizados, além das custas e emolumentos cartorários. Ressalta que, não obstante a oferta de contracautela, o juízo singular manteve o indeferimento da liminar. Alega, em síntese, que a manutenção dos protestos prejudica gravemente sua atividade comercial, uma vez que compromete seu acesso a crédito, impossibilita a aquisição de mercadorias a prazo e ameaça a continuidade das atividades da empresa, que emprega cerca de vinte funcionários. Enfatiza que a Lei no 9.492/1997, que regulamenta o protesto de títulos, autoriza a sustação por determinação judicial, sobretudo quando assegurada a contracautela. Argumenta que, no caso concreto, foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto estão presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. Sustenta que o indeferimento da liminar não encontra amparo legal, visto que a contracautela foi oferecida e os valores foram integralmente depositados em juízo, de modo que não há risco de prejuízo às agravadas. Defende, ainda, que a manutenção dos protestos pode gerar abalo de crédito irreversível à agravante, comprometendo sua credibilidade perante fornecedores e instituições financeiras. Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de sustação de protesto, inclusive mediante depósito judicial, e cita doutrina no mesmo sentido. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata sustação dos protestos e de seus efeitos, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, de forma a confirmar a medida liminar até o julgamento definitivo da ação originária. Preparo regular (ID 75661506). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Registro, inicialmente, que o recurso é admissível. Isso porque, embora verse sobre novo pedido de tutela provisória após anterior indeferimento, não se trata de mera reconsideração, mas sim de pleito formulado com fundamento em circunstância superveniente, qual seja, a juntada de comprovantes de depósito judicial efetivados posteriormente. Assim, ainda que o Juízo de origem tenha mantido o indeferimento da liminar reiterando os fundamentos constantes da primeira decisão, mostra-se cabível a apreciação do presente recurso em sede de agravo de instrumento. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Com efeito, a tutela de urgência postulada pela parte autora já havia sido indeferida em junho (decisão de ID no 239956622 - 1a instância). Posteriormente, com a juntada de comprovantes de depósito judicial relativos aos valores dos protestos e custas cartorárias, a ora agravante reiterou o pedido liminar, sustentando que o depósito dos valores seria suficiente para justificar a sustação imediata. Todavia, o juízo de origem manteve o indeferimento (decisão de ID no 247866825), reiterando os fundamentos da primeira decisão que ora transcrevo, na parte que interessa: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque pode haver questões ainda fora do escrutínio do Juízo que podem impactar o direito que a parte julga ter. No estágio em que se encontram os autos, considera-se imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. Nesse juízo de cognição sumário, entendo que se mostra prudente e adequada a decisão impugnada. É sabido que a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, embora comprovada a realização de depósitos judiciais em valores que aparentemente correspondem às quantias constantes das certidões de protesto, atualizadas, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito alegado. Isso porque a agravante fundamenta o pleito liminar na suposta quitação dos títulos diretamente às agravadas, afirmando inclusive ter efetuado pagamento extrajudicial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, não há nos autos qualquer documento idôneo que comprove esse pagamento direto ou que demonstre a anuência dos credores quanto à extinção da obrigação. A simples realização de depósitos judiciais, desacompanhada de prova convincente do pagamento extrajudicial ou de controvérsia jurídica relevante acerca da dívida protestada, não basta para caracterizar a probabilidade do direito. Para que a medida excepcional de sustação de protesto seja deferida, é indispensável que o autor apresente elementos que revelem, ao menos em juízo sumário, que o protesto foi indevido ou que o débito se encontra quitado, o que não se verifica por ora. Assim, correta a decisão de primeiro grau ao exigir a devida instrução probatória, com a oitiva da parte contrária, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa. A análise do mérito da controvérsia deve aguardar a formação do contraditório, não sendo possível, neste momento processual, presumir a inexigibilidade dos títulos apenas com base em alegações unilaterais da agravante. Em resumo, a tutela de urgência para sustação de protesto pode ser deferida desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mediante a demonstração adequada da probabilidade do direito e do perigo de dano, acompanhada também da contracautela. No entanto, a mera juntada de comprovantes de depósito judicial, sem prova idônea do pagamento alegado e sem elementos que confirmem a irregularidade dos protestos, não autoriza o deferimento da medida, liminarmente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator